Tribunal: TJSP
Processo: 2305669-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ITBI – Comarca de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Integralização de imóveis no capital social da empresa – Pretensão da agravante de concessão da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Suposta isenção que não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ITBI – Comarca de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Integralização de imóveis no capital social da empresa – Pretensão da agravante de concessão da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Suposta isenção que não restou demonstrada em sede de cognição sumária – Impossibilidade de se aferir, de plano, a preponderância da receita operacional da executada – Inadequação da via eleita reconhecida corretamente – Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida neste aspecto.
II – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021.
III – Honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido pela agravante, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
IV – Decisão reformada tão somente com relação à atualização do débito – Recurso parcialmente provido.